Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-03.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001971-03.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEORGE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO E FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por GEORGE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que o condenou a 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 157, ambos do Código Penal. O recorrente pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria para ensejar a condenação pelos crimes de furto e roubo simples; e (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa dos motivos e consequências do crime na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade dos delitos restam demonstradas por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por provas colhidas em juízo, inclusive declarações prestadas por policial militar, que goza de presunção de legitimidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A inexistência de apreensão dos objetos furtados não invalida a condenação, desde que existam outros elementos probatórios aptos a comprovar o crime, conforme precedentes do STJ. 5. É indevida a valoração negativa dos motivos do crime com fundamento na dependência química do réu, por se tratar de condição de saúde que não pode ser utilizada para agravar a pena, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade. 6. Também não se admite a valoração negativa das consequências do crime com base na não recuperação dos bens, por ser elemento inerente ao tipo penal patrimonial, configurando bis in idem. 7. Diante da exclusão das referidas circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o redimensionamento da pena para 07 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime fechado e a condenação nos demais termos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É válida a condenação por crimes patrimoniais quando a autoria e a materialidade restam demonstradas por prova oral colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por elementos colhidos na fase inquisitiva. A dependência química do réu não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena. A ausência de recuperação dos bens subtraídos não justifica, por si só, a valoração negativa das consequências do crime. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput; 157, caput; 59; 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 497112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 03.09.2019. STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.08.2020. STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023. STJ, AgRg no HC 693887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001971-03.2024.8.05.0041, da comarca de Campo Formoso, nos quais figuram como Apelante GEORGE DOS SANTOS, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .